Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 613/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública que determinou a desocupação de imóvel, sob o fundamento de que a área ocupada é de propriedade pública, encontra-se inserida em Área de Proteção Ambiental (APA do Lago Paranoá e APA do Planalto Central), classificada como Zona de Conservação de Vida Silvestre – ZCVS e definida como Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE da Encosta do Tamanduá. Os agravantes alegaram cerceamento de defesa e pleitearam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, argumentando haver processo administrativo visando à regularização fundiária do local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, situado em área pública e de proteção ambiental, pode ser regularizada; e (ii) verificar se a decisão que determinou a desocupação da área incorreu em cerceamento de defesa dos agravantes por ausência de intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação se dá em imóvel público de titularidade da Terracap, inserido em Unidade de Conservação (APA do Lago Paranoá e APA do Planalto Central), classificado como Zona de Conservação de Vida Silvestre, o que inviabiliza a regularização fundiária da área, conforme parecer técnico da GEURB e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT).
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 613, veda a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, sendo irrelevante o tempo de ocupação para aquisição de posse ou outro direito real sobre área pública e protegida.
5. O autor da Ação Civil Pública ambiental possui legitimidade para eleger os demandados, sendo facultativa a formação de litisconsórcio passivo, nos termos do art. 3o, IV, da Lei 6.938/1981, não havendo nulidade por ausência de intimação dos agravantes, tampouco cerceamento de defesa.
6. A pretensão de manutenção na área não encontra respaldo no direito constitucional à moradia, porquanto este não prevalece sobre a proteção ambiental e o interesse público, quando a ocupação se dá de forma irregular e em terras públicas.
7. A ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da inexistência de probabilidade de provimento e do risco de dano ambiental inverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ocupação de imóvel público inserido em Unidade de Conservação ambiental não gera posse ou direito à regularização fundiária, por configurar mera detenção irregular.
2. O direito à moradia não prevalece sobre a tutela do meio ambiente e a função pública da propriedade, quando exercido em área ambientalmente protegida.
3. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, ainda que a ocupação se prolongue no tempo.
4. Nas ações civis públicas ambientais, o litisconsórcio passivo entre os poluidores é facultativo, podendo o autor da ação escolher contra quem demandar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 1o, I; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 6.938/1981, art. 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 613; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 359.140/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.12.2017; STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013; STJ, AgRg no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.05.2016.